Tribunal: TJDFT
Processo: 0702621-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DENISE COSTA E SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, na qual o d. juízo acolheu parcialmente a impugnação ofertada, para desbloquear os valores constritos na conta poupança da Caixa Econômica Federal. Para melhor compreensão da lide, transcrevo a decisão impugnada: “Trata-se de impugnação ao bloqueio BACENJUD, sob a alegação de que a penhora "on line" realizada alcançou verba salarial do impugnante e caderneta poupança, em ofensa ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC. Tenho que assiste razão, em parte, ao impugnante, pois o extrato bancário apresentado nos autos (Id. 80687781), comprova que houve bloqueio de caderneta de poupança da executada/impugnante, junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Contudo, não restou comprovado que os demais valores constritos são impenhoráveis. Nota-se que o auxílio emergencial pago pelo Governo Federal é efetuado através de conta social junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, não havendo o que se falar em desbloqueio de valores constritos no PICPAY SERVIÇOS S.A. O contrato de promessa de compra e venda de imóvel, juntamente com o extrato do BANCO DO BRASIL, a meu ver, não comprovam a impenhorabilidade da verba bloqueada via SISBAJUD. Vale uma observação acerca da situação colocada em exame, pois uma pessoa que vem nos autos demonstrar o recebimento, em um único mês, de R$ 8.100,00, a título de verba salarial, não faz, em tese, jus ao recebendo de auxílio emergencial do Governo Federal. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao bloqueio SISBAJUD efetuado nos autos para desbloquear tão somente os valores constritos na conta poupança da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, o que faço com fundamento no artigo 854, §3o, inciso I, C/C 833, inciso X, do CPC. Preclusa a presente decisão, anote-se a conclusão para determinação de levantamento de valores. Publique-se. Intimem-se.” Inconformada, a recorrente interpõe agravo de instrumento. Em suas razões, a agravante aduz que o bloqueio judicial recaiu sobre valores absolutamente impenhoráveis. Aduz que o bloqueio de R$ 767,82, realizado na conta do PicPay, é oriundo de receita do Auxílio Emergencial e, com base na jurisprudência recente sobre o tema, não pode ser bloqueada, ante a sua natureza alimentar. Argumenta, ainda, que o valor bloqueado na conta do Banco do Brasil, no valor de R$ 3.751,54 é proveniente de recebimento de comissão de corretagem, sendo assim impenhorável nos termos do art. 833 do CPC. Junta contrato de compra e venda do negócio realizado para comprovar a sua tese. Roga pela concessão da tutela recursal. No mérito, postula a reforma da decisão, com o consequente desbloqueio dos valores penhorados. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de tutela recursal, não antevejo, ao menos nessa cognição primária, a verossimilhança da alegação da agravante, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Explico. Preambularmente, com base na mínima documentação apresentada, aparentemente, a agravante não sofreu bloqueio/penhora de valores impenhoráveis, se considerarmos, em um primeiro momento, a disposição legal em sua teologia, somada à ponderação de todos os detalhes que informam o caso. Em outras palavras, o direito invocado não se revela plausível a ponto de reverter, de plano, a decisão vergastada. É certo que para que se possa constatar a impenhorabilidade de quantia bloqueada em conta bancária, é necessário que a parte afetada demonstre, de maneira cabal, por meio de extrato detalhado ou outros documentos, a origem dos valores, datas de transferências e demais detalhes, a fim de se comprovar as alegações e verificar a natureza alimentar, o que não foi feito no caso em debate. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. BACENJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PROVENTOS DE NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 833, IV do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos, proventos de aposentadoria, pensões e outros, destinados ao sustento do devedor e de sua família. 2. Em que pese a afirmação da parte agravante de que os valores penhorados em sua conta corrente possuem natureza alimentar, inexistem nos autos elementos capazes de confirmar a origem dos recursos depositados. 2.1. Ausente qualquer comprovação quanto à natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores encontrados na conta corrente da parte executada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1235461, 07245699120198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Em outras palavras, os extratos – diga-se de passagem extremamente resumidos – anexados da conta Picpay, não revelam, de forma nítida, tratar-se de verbas oriundas do recebimento do Auxílio Emergencial, até porque foram encontrados montantes na conta da Caixa Econômica Federal, local onde os pagamentos foram supostamente realizados. Outrossim, em relação, em relação aos valores encontrados na conta do Banco do Brasil, penso que a priori, ainda que as alegações da recorrente sejam verdadeiras, mostram-se contraditórias, uma vez que verbas percebias de forma esporádicas acabam por perder a natureza de alimentares, já que não podem assegurar tal finalidade. Ressalto que para a concessão da liminar vindicada se faz necessária a presença concomitante dos dois requisitos (fumus boni iuris e periculum in mora) que, no caso, não restou devidamente evidenciado. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham a inicial, não assiste razão à recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Portanto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado para os fins previstos em lei. Publique-se. Brasília, 29 de janeiro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator